Tribunal: TJPA
Processo: 0002384-04.2017.8.14.0121
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002384-04.2017.8.14.0121

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA UNICA DE SANTA LUZIA DO PARA

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ, EDENYS NATALHA DA SILVA BATISTA, VALDIRENE MARIA ALVES DOS SANTOS, JOZILENE BORGES BANDEIRA, MARCIA HELENA SILVA MORAES, LINDALVA VENTURA DA SILVA OLIVEIRA, JECILENE DOS SANTOS SOUSA, ANTONIA FRANCILENE DE ARAUJO SILVA, MARTA DO NASCIMENTO MONTEIRO, CLEITIA REGINA SILVA DE SOUSA, ANTONIA MARIA DA SILVA DAMASCENO, MARIA ROSALINA DOS SANTOS SIQUEIRA, LIVANIA DO SOCORRO ARAUJO, MARIA NELMA MOREIRA RODRIGUES, VILMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, EDUARDO JOAO DA SILVA, LAUCILENE DE JESUS ARAUJO SOARES, DULCICLEIA DA COSTA SILVA, LEILA DO SOCORRO VIEIRA ALVES, EVANEUDE FERREIRA BRANDAO, ROSENILDA ALVES DA SILVA, ERICA DA SILVA ARAUJO

PROCURADOR: JOAO EUDES DE CARVALHO NERI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIMINUIÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO À LEI MUNICIPAL Nº 003/2012 – SANTA LUZIA DO PARÁ. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Restou devidamente demonstrado pelos impetrantes a ocorrência de repentina e imotivada redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, consoante contracheques apresentados, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório.

2.

A administração municipal, por seu turno, não apresentou motivação idônea para a redução da carga horária dos impetrantes, a qual não fora precedida de processo administrativo, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade como corretamente decidiu o juízo.

3.

A anulação pela Administração Pública, no exercício da autotutela, de ato administrativo reputado ilegal que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do enunciado da Súmula nº 473 do STF e do RE nº 594.296/MG julgado pela sistemática da repercussão geral.

4.

o ato administrativo é igualmente nulo em razão da inobservância pela autoridade coatora do disposto no artigo 21 da citada lei que condiciona a redução da jornada semanal ao recíproco interesse da Secretaria Municipal de Educação e do servidor.

5.

Sentença confirmada em sede de reexame necessário. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

17ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 23 a 30/05/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam os presentes autos de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Antônio Maria da Silva Damasceno e outros em face de ato do Secretário Municipal de Educação, julgou procedente o pedido inicial, consoante o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, com fundamento no artigo 1º, da Lei n.º 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que o Secretário de Educação do Município de Santa Luzia do Pará restabeleça a jornada de trabalho de 40 horas semanais dos impetrantes ANTÔNIA MARIA DA SILVA DAMASCENO, LAUCILENE DE JESUS ARAÚJO SOARES, ROSENILDA ALVES DA SILVA, ERICA ARAÚJO DE ALMEIDA, LEILA DO SOCORRO VIEIRA ALVES, ANTÔNIA FRANCILENE DE ARAÚJO SILVA, DUCICLEIA DA COSTA SILVA, EDENYS NATALHA DA SILVA BATISTA, MARIA ROSALINA DOS SANTOS SIQUEIRA, LIVANIA DO SOCORRO ARAÚJO, MARTA DO NASCIMENTO MONTEIRO, CLEITIA REGINA SILVA DE SOUSA, LINDALVA VENTURA DA SILVA OLIVEIRA, VILMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, MARIA NELMA MOREIRA RODRIGUES, JOZILENE BORGES BANDEIRA, JECILENE DOS SANTOS SOUSA, EDUARDO JO

O DA SILVA e EVANEIDE FERREIRA BRAND
Ã
O, bem como pague a eles a remuneração correspondente, nem que para tanto tenha que demitir os servidores temporários que exerçam o cargo de professor, sem a aprovação em concurso público, e DENEGO A SEGURANÇA, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, em relação às impetrantes MÁRCIA HELENA SILVA MORAES e VALDIRENE MARIA ALVES DOS SANTOS, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O não cumprimento da decisão implicará numa multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Alegam os impetrantes que exercem o cargo efetivo de professores do município de Santa Luzia do Pará, aprovados em concurso realizados em 2001 e 2007, nos quais ficou estabelecido que a jornada de trabalho seria de 40 (quarenta) horas semanais, que equivalem a 200 (duzentas) horas mensais.

No entanto, no mês de março de 2017, os impetrantes foram surpreendidos com a reduç
ã
o unilateral da carga hor
á
ria, ordenada pela autoridade coatora, para que esta pudesse contratar servidores tempor
á
rios que, segundo informam, alguns ainda est
ã
o em forma
ç
ã
o, possuindo apenas o ensino m
é
dio.

Requer, portanto, a concessão de medida liminar e, no mérito, a concessão da segurança para tornar sem efeito o ato ilegal e reestabelecer sua carga horária anterior.

Medida liminar concedida.

Em suas informações, a autoridade coatora sustenta

que as impetrantes MARCIA HELENA SILVA MORAES, VALDIRENE MARIA ALVES DOS SANTOS e ANDR
É
A MARIA LIMA se recusaram a assumir as turmas que lhes foram ofertadas em cumprimento à decis
ã
o judicial que deferiu a liminar.

Considerando a ilegalidade da redução da carga horária de forma unilateral, sem qualquer fundamentação ou procedimento administrativo no qual fosse garantida defesa aos servidores, a sentença ora reexaminada concedeu a ordem mandamental os servidores, exceto às professoras Márcia Helena e Valdirene Maria, por ausência de interesse processual.

Não havendo interposição de recurso voluntário, consoante determinado em sentença e na forma do art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009, distribuída o presente reexame necessário à minha relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A sentença ora reexaminada não merece reparos, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente, na instrução probatória carreada aos autos e em consonância com o pacífico entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte.

O cerne do presente reexame necessário é a justeza da decisão do juízo de Santa Luzia do Pará que concedeu a segurança para determinar o restabelecimento da carga horária da impetrante, com fundamento Lei Municipal nº 003/2012 (PCCR) e na inobservância aos princípios constitucionais da motivação, do devido processo legal, da irredutibilidade salarial e da ampla defesa.

Restou devidamente demonstrado pelos impetrantes a ocorrência de repentina e imotivada redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, consoante contracheques apresentados, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório.

A administração municipal, por seu turno, não apresentou motivação idônea para a redução da carga horária dos impetrantes, a qual não fora precedida de processo administrativo, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade como corretamente decidiu o juízo.

A anulação pela Administração Pública, no exercício da autotutela, de ato administrativo reputado ilegal que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do enunciado da Súmula nº 473 do STF e do RE nº 594.296/MG julgado pela sistemática da repercussão geral.

Ademais, consoante bem destacado na sentença ora reexaminada, o ato administrativo é igualmente nulo em razão da inobservância pela autoridade coatora do disposto no artigo 21 da citada lei que condiciona a redução da jornada semanal ao recíproco interesse da Secretaria Municipal de Educação e do servidor.

Nesse sentido aponta a pacífica jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA

1- Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a carga horária de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público.

2- A diminuição imotivada da carga horária, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos.

3- Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos.

4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA.”

(TJPA, Reexame Necessário nº 0005772-17.2013.8.14.0003, Rel. Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/08/2019, Publicado em 22/08/2019)

***

REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 190HORAS-AULA MENSAIS PARA 130HORAS-AULA MENSAIS COM DIMINUIÇÃO DE RENDIMENTOS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E SEM MOTIVAÇÃO E DURANTE O MESMO ANO LETIVO EM OFENSA À LEI MUNICIPAL DE REGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. DIMINUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA COM PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 937/2012. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. ATO EIVADO DE NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA.

(TJPA, Reexame Necessário nº 0005617-14.2013.8.14.0003, Decisão Monocrática, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 05/08/2020, Publicado em 05/08/2020)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do reexame necessário para confirmar a sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/05/2022